Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. NÃO EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em novembro de 2018, via ligação telefônica, a consumidora teria aderido à proposta de mudança de plano de serviços de “internet”, consistente no implemento da velocidade de dados (de 25 para 100 MEGA) e na diminuição do valor da mensalidade (de R$ 120,00 para R$ 100,00). Aduz a requerente que, apesar das reclamações (ANATEL e perante a requerida), não houve alteração da velocidade de “navegação” e do valor cobrado. Em razão disso, pretende a rescisão contratual e a reparação por danos morais.
II. De outro lado, a empresa de telefonia assevera que a consumidora não teria comprovado minimamente suas alegações, uma vez que não teria indicado o dia, horário, canal em que foi oferecida a oferta ou qualquer número de protocolo. Informa que as únicas informações que constam em seu sistema seriam reclamações concernentes à estabilidade da conexão à “internet”, solicitações as quais teriam sido solucionadas.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte requerente torna-se destituída de verossimilhança, o que justifica a não aplicação da inversão do onus probandi. No caso concreto, a consumidora sequer: (i) comprovou a relação jurídica contratual vigente no momento em que foi oferecida a nova proposta de prestação de serviços; (ii) fixou a data exata (ou indicou o seu protocolo) da ligação telefônica, na qual os novos termos contratuais teriam sido ofertados.
VI. A recorrente não se desincumbiu, pois, do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à rescisão contratual e/ou à compensação do alegado dano moral (CPC, Art. 373, I).
VII. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da empresa de telefonia, irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).